Tribunal: TJDFT
Processo: 0742202-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. ELEMENTOS. PROVA DOCUMENTAL. PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 382 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor, sendo desnecessária qualquer notificação para a configuração da mora, conforme determina o artigo 397 do Código Civil.
2. Na ação monitória, a prova escrita apresentada pelo autor deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da possibilidade da existência do crédito.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela prescindibilidade de que a prova hábil a instruir a monitória seja robusta, bastando que seja idônea e apta a demonstrar ao juiz a probabilidade do direito invocado pelo autor.
4. O contrato de crédito bancário, a comprovação do crédito na conta do réu e a planilha de evolução do débito constituem documentos hábeis para ajuizamento da ação monitória.
5. Não se considera ato ilícito a apresentação de documentos, tais como o extrato bancário do contratante, para a comprovação do débito do requerido, uma vez que não constitui quebra de sigilo bancário, sendo possível sua valoração como meio lícito de prova.
6. Não restando comprovada qualquer abusividade na cobrança de juros remuneratórios, já que o réu não juntou documentação que pudesse elucidar o alegado excesso, sendo tal ônus da parte interessada, como estabelecido no art. 373 do Código de Processo Civil, mostra-se incabível o reconhecimento do abuso suscitado.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.